Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704579-71.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ROBSON CUSTODIO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA AO CRIME DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PARÂMETRO UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Para o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 329 do Código Penal (resistência), é necessário que haja resistência ativa, mediante violência ou grave ameaça que torne séria a oposição à ordem legal emanada de agente público. 2. Resta configurado o crime de resistência se as provas produzidas são suficientes para comprovar que o réu resistiu com violência contra os agentes públicos, não havendo dúvida acerca do embaraço para o cumprimento do dever legal dos policiais e sendo certo que a sua ação causou ainda lesão a um deles. 3. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. 3.1. Adotado parâmetro diverso e superior na r. sentença, deve ser realizada a readequação da pena-base e da individualização da reprimenda. 4. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, incisos II, III, e VII, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o depoimento dos policiais foi contraditório e que, diante da fragilidade probatória deveria ser absolvido da condenação pelo crime de resistência ativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 386, incisos II, III, e VII, todos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, as provas produzidas são suficientes para comprovar que o réu resistiu, de forma ativa, contra os agentes públicos, não havendo dúvida acerca do embaraço para o cumprimento do dever legal dos policiais e sendo certo que a sua ação causou ainda lesão a um dos deles” ( ID 48956142), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023